Tribunal: TJBA
Processo: 8037710-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037710-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSENILDES CAROLINE SILVA BACELAR Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar o restabelecimento de pensão por morte cancelada sob o fundamento de constituição de nova união estável pela beneficiária, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) afastar a aplicação automática do art. 13, V, da Lei nº 11.357/2009; (ii) exigir demonstração de alteração da condição financeira da beneficiária para legitimar o cancelamento do benefício. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao art. 13, V, da Lei nº 11.357/2009, consignando que a constituição de nova união estável não autoriza, por si só, o cancelamento da pensão, sem comprovação de alteração na situação econômico-financeira da beneficiária. 5. A decisão apreciou as provas constantes dos autos administrativos e judiciais, concluindo pela ausência de elementos suficientes à caracterização da união estável e da melhoria financeira. 6. A pretensão recursal revela inconformismo com a interpretação adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. 7. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, II; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8037710-63.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado ROSENILDES CAROLINE SILVA BACELAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator